Tribunal: TJDFT
Processo: 0750511-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750511-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDETE BISPO DA SILVA AGRAVADO: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Valdete Bispo da Silva em face da r. decisão (ID 53831252 - pág. 164/165) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Plauton Hud de Souza Frota Eireli, manteve a determinação de penhora de 10% (dez por cento) do salário da ora Agravante. Alega que se cuida de verba salarial e, portanto, impenhorável, sobretudo pelo fato de se tratar de dívida de natureza não alimentar. Aduz que a remuneração percebida é sua única fonte de renda e que, além dos descontos compulsórios, possui empréstimos consignados e outras duas penhoras determinadas em outros autos, nos percentuais de 10% e 15%, razão pela qual o rendimento líquido restante não é suficiente para fazer frente às despesas ordinárias dela e da família, o que fere a dignidade e compromete sua subsistência. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) (grifou-se) Tenho adotado tal posicionamento, que demanda a análise caso a caso da possibilidade de constrição de salário de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. A Agravante afirma, em resumo, que, diante dos descontos efetuados em sua remuneração, possui renda líquida no valor de R$ 3.378,45 (três mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), o que compromete a subsistência dela e da família, em virtude de as despesas ordinárias ultrapassarem a aludida cifra. Conforme contracheque acostado aos autos (ID 53831253), a Executada, que aufere rendimentos brutos no importe de R$ 10.630,84 (dez mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos) possui, além de duas penhoras já efetivadas e da discutida nos presentes autos (que somam R$ 1.537,23 – mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos), seis descontos a título de empréstimos consignados (que perfazem a quantia de R$ 3.233,28 - três mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos), todos pactuados livremente pela devedora e sobre os quais não há notícia no feito a respeito da destinação dos montantes recebidos. Nesse contexto, em que pese a atual conjuntura financeira vivenciada pela Recorrente, destaque-se que cabe ao devedor adequar seus gastos mensais à nova realidade, em virtude da penhora efetivada nos autos de origem. O fato de a constrição determinada pesar no orçamento mensal da Agravante, situação comum nesses casos, não se confunde com malferimento ao princípio da dignidade. Acrescente-se que, como bem observado pelo d. Juízo a quo, a circunstância de haver outras penhoras já incidentes sobre a remuneração da Agravante não é fundamento suficiente para reduzir ou afastar a penhora discutida nestes autos, diante do risco de prejuízo ao credor e de manifesta preterição do crédito dele frente aos já existentes. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator